Tribunal: TJSP
Processo: 2133131-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Locação – Execução de título extrajudicial – Impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC - Mitigação necessária – Salário do executado acima de 03 (três) salários-mínimos - Inexistência de elementos que comprovem, estreme de dúvidas, que a penhora prejudicará a subsistência do devedor – Possibilidade de constrição - Agravo de instrumento parcialmente provido.